Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-55.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000652-55.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABIO SANTOS DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
QUEILA GALRAO DOS SANTOS, DANIELE SOARES FERNANDES

IMPETRADO: 01ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
.
HABEAS CORPUS IMPETRADO POR ADVOGADO PARTICULAR.
JULGAMENTOS SIMULTÂNEOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OBJETIVO DE COIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA. IMPUGNAÇÃO AO REGIME FECHADO. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO EM VIRTUDE DE TEMPO DE PENA ANTERIORMENTE CUMPRIDO. VIA DE HABEAS CORPUS NÃO É ADEQUADA A TRATAR DA MATÉRIA.
EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU.
ORDE
NS
DENEGADA
S
.

1. Da análise dos autos, observa-se que as alegações são extremamente semelhantes, sem discrepância, conduzindo não só ao julgamento simultâneo dos feitos, mas, também, à sua apreciação conjunta por meio deste Acórdão.

2. Constata-se que ambos os processos visam a concessão da ordem de habeas corpus, assegurando-se a liberdade do paciente , sendo revogada sua prisão preventiva, com consequente expedição do alvará de soltura.

3. Apreciando a documentação acostada aos autos, notadamente as decisões ora impugnadas, constata-se, à primeira vista, que, diferentemente do que sustentam os impetrantes, o paciente não sofre constrangimento ilegal em virtude da medida cautelar imposta ter violado os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, tampouco estar ausente de contemporaneidade o decreto constritor.

4. Consoante destacado pela magistrada de primeiro grau, no curso da ação penal nº 8002363-36.2021.8.05.0044, foi concedida liberdade provisória ao acusado, que cometeu novo delito (ação penal n° 8021374-87.2022.805.0150 – já transitado em julgado, com expedição do respectivo mandado de prisão). Ademais, verifica-se a existência da execução penal nº 0882100-88.2005.8.05.0001, referente ao cumprimento de outras duas condenações (0121055-32.2002.8.05.0001 e 0001938-95.2004.8.05.0124).

5. Diante deste cenário, a segregação cautelar do paciente se mostra necessária para garantia da ordem pública, visando coibir a reiteração delitiva, demonstrando-se, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendadas neste momento.

6. No que se refere à alegação de determinação desproporcional do regime fechado no caso em análise, é pacífico o entendimento jurisprudencial referente à possibilidade de aplicação do regime mais gravoso, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência.

7. É importante ressaltar, ainda, que no que se refere à arguição acerca da ausência de detração, formulada no HC nº 8000652-55.2025.8.05.9000, com a denominação de “excesso de prazo”, além de não se tratar de matéria a ser analisada pela via de habeas corpus, foi consignado pela magistrada de primeiro grau que
“a providência determinada pelo artigo 387, § 2, do Código de Processo Penal, deverá ser analisada pelo Juiz da Execução, uma vez que não irá interferir no regime inicial da penal”.

8. Nesses termos, vê-se que resta evidenciado que os fundamentos apresentados pelos impetrantes, em ambos os
Habeas Corpus
, não podem ser admitidos, e assim, há de ser afastada a possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente.

ORDENS DE HABEAS CORPUS DENEGADAS.

HC 8028398-29.2025.8.05.0000 -
CANDEIAS/BA

HC 8000652-55.2025.8.05.9000 - CANDEIAS/BA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n° 8028398-29.2025.8.05.0000
e
Habeas Corpus n° 8000652-55.2025.8.05.9000
, ambos da Comarca de Candeias/BA, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e por
DANIELE SOARES FERNANDES e QUEILA GALRÃO DOS SANTOS
, respectivamente, em favor de
FABIO SANTOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme expresso na certidão de julgamento, em conhecer os habeas corpus e denegar as ordens, nos termos do voto da Relatora.